Tribunal: TJES
Processo: 0007917-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007917-34.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO PINTO LYRIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619, CPP. SUPOSTA EMBRIAGUEZ DO EMBARGANTE. RESPONSABILIZAÇÃO DOS DEMAIS ACIDENTADOS. ENTREGA DO VEÍCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do alegado vício da omissão, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento da matéria no voto de relatoria, tratando-se de mero inconformismo do embargante face a decisão proferida.
2
.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.
3.
“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DIEGO PINTO LYRIO
, em face do v. acórdão constante no id 7230351, emanado desta colenda Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para aplicar o concurso formal de crimes e, por consequência, fixar a pena definitiva do ora embargante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e 03 (três) meses e 10 (dez) dias, de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em consequência de tal
decisum
, a recorrente opôs o presente recurso no qual consignou que o que o v. acórdão conteria o vício da omissão, “com relação a constatação indevida de sua suposta embriaguez, resultantes da responsabilidade objetiva, além de prequestionamento dos argumentos”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo a embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

In casu,
o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso. Ao contrário disso, enfrentou os temas de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito. Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pelo ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação, razão pela qual nada há para ser esclarecido.

No ponto, destaco que o voto de relatoria tratou especificamente da suposta embriaguez do ora embargante e da “responsabilização das partes envolvidas (demais acidentados) quando da possível entrega a veículo a pessoa não habilitada e que possivelmente estivesse sob efeito de álcool”. Confira-se:

“Ademais, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por meio do Boletim Unificado de fls. 08/11, pelo Relatório de Investigação de fls. 13/15, pelo Laudo de Exame em Local de Acidente de Tráfego de fls. 21/31 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32”.

Ainda sob tal perspectiva, da doutrina de Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves, extrai-se que a caracterização da culpa nos crimes de trânsito provém, em regra, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local permitido etc). Estas, entretanto, não são as únicas hipóteses configuradoras do crime culposo, pois o agente, ainda que não desrespeite as regras disciplinares dos Códigos, pode agir com inobservância do cuidado necessário e, assim, cometer o crime (in Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 3. ED. São Paulo: Saraiva, 2015).

Assim, a partir do entendimento jurisprudencial pela inaplicabilidade da compensação de culpas no âmbito do Direito Penal, bem como da inconteste inobservância do dever de cuidado por parte do apelante, nos exatos termos elencados pelos arts. 34, 35 e 37, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que as vítimas Guilherme dos Santos Guedes e Gustavo Henrique Batista da Silva confirmaram a ingestão de álcool e a condução do veículo sem habilitação por parte do ora apelante, entendo que a manutenção da condenação é a medida que se impõe. (...).

Além disso, também não prospera a tese defensiva de que a ausência de exame de alcoolemia inviabilizaria a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, porquanto já se encontra pacificando que a referida capacidade alterada do agente pode ser aferida não são pelo exame etilômetro, mas também por sinais indicativos do estado de embriaguez, que indiquem essa redução de capacidade demonstrável por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Dessa forma, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar a prática delituosa pelo ora apelante, torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.”.

Sob outra perspectiva, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...) II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...) 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)